Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700951-52.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA ALVES SANTANA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, FERNANDA ALVES SANTANA DECISÃO Trata-se de requerimento de tutela de evidência elaborado por Fernanda Alves Santana. Fernanda Alves Santana propôs ação contra Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Alegou na petição inicial que a cooperativa médica se recusa a custear os procedimentos reparadores indicados pelo médico assistente após uma cirurgia bariátrica. Pediu que a cooperativa médica seja condenada a: 1) custear os procedimentos de correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores e inferiores; enxerto composto; reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais; e mastopexia com prótese; e 2) a reparar o dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (id 56101893). O Juízo de Primeiro Grau não autorizou a cirurgia em sede de tutela de urgência. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão no Agravo de Instrumento n. 0702705-89.2022.8.07.0000, interposto por Fernanda Alves Santana (id 56101904, 56101907 e 56102144). A sentença acolheu o pedido de autorização da cirurgia, embora tenha rejeitado o pedido de reparação do dano moral (id 56102171). Fernanda Alves Santana e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central interpuseram apelações (id 56102178 e 56102183). Fernanda Alves Santana requer a concessão de tutela de evidência com base no art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. Alega que o Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a cirurgia plástica indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica tem caráter reparador ou funcional, visto decorrer do tratamento da obesidade mórbida. Requer a autorização dos procedimentos indicados na petição inicial em sede de tutela de evidência (id 56102187). É o relatório. O primeiro requerimento de tutela provisória discutido nos autos foi apreciado sob a perspectiva da tutela de urgência. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça não havia sido fixado quando o requerimento de tutela de urgência foi apreciado no Agravo de Instrumento n. 0702705-89.2022.8.07.0000. O indeferimento teve como base a falta do requisito do perigo de dano inerente à tutela de urgência (id 56102144). A urgência não é um pressuposto para a concessão da tutela de evidência. O art. 311, caput, do Código de Processo Civil afasta expressamente a necessidade de demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo na tutela de evidência. A fixação do Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça durante o curso do processo, o reconhecimento do direito de Fernanda Alves Santana pela sentença e a falta de iniciativa da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em adequar-se às teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça justificam a reapreciação do requerimento sob nova perspectiva, dessa vez como tutela de evidência. O caso concreto enquadra-se na hipótese de concessão de tutela de evidência do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. As alegações de fato necessárias à concessão da tutela de evidência estão, ao menos para fins de concessão de tutela provisória, comprovadas documentalmente conforme exige a primeira parte do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. Os relatórios de saúde anexados atestam a necessidade e o caráter reparador do procedimento (id 56101898, 56101899, 56101900, 56101901 e 56101902). O relatório do médico assistente registra que a perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica formou excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas de Fernanda Alves Santana, que provocam dermatite infecciosa, dificuldade de deambulação e de realização de higiene (id 56101898). Há tese firmada em julgamento de recurso repetitivo conforme exige a segunda parte do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. O Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que os planos de saúde devem cobrir a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica. A operadora de plano de saúde pode instaurar uma junta médica para dirimir dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais.[1] Não há notícias de que a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tenha instaurado a referida junta médica para atender à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. O art. 311, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite a decisão liminar, sem oitiva da parte contrária, na hipótese do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil. A concessão liminar justifica-se no caso concreto porque a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central teve oportunidade de manifestar-se anteriormente sobre o Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça (id 56102159, 56102163, 56102182 e 56102185). Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os requisitos exigidos pelo art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil estão presentes. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de tutela de evidência para determinar que Central Nacional Unimed - Cooperativa Central custeie em cinco (5) dias os procedimentos descritos na petição inicial sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id 56101893, p. 27). Expeça-se. Intime-se Fernanda Alves Santana para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.870.834/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19.9.2023.